Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735497-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINNO RANGELL GONCALVES BORGES AGRAVADO: ESCOLA MASTER LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELINNO RANGELL GONÇALVES BORGES, com pedido de tutela recursal em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nos autos no 0700798-72.2024.8.07.0012, Execução de Título Extra Judicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado em sua conta bancária. O agravante alega que, nos autos do processo de referência, sofreu constrição, via SISBAJUD, de R$ 479,70 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) em conta bancária. Alega que os valores penhorados são provenientes do seu salário, sendo a quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV e X, do CPC. Aduz que a decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora fundamentando-se na tese que a verba salarial teria impenhorabilidade relativa, sem nem sequer se dar ao trabalho de argumentar sobre. Alega o agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o bloqueio de sua conta salarial e consequente penhora de qualquer quantia, resultam em danos financeiros e morais irreparáveis. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. O agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso, com o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da agravada, poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo ao agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento do Execução de Título Extra Judicial, e sustar a liberação dos valores penhorados à exequente, ora agravada, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito